Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Intime-se o embargado, Nuno Fevereiro Ferreira de Lima, para dizer se insiste no pedido de julgamento presencial, considerando o despacho da Desembargadora Presidente desta 6a Turma, determinando a suspensão das sessões presenciais.